Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722607-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0722607-28.2022.8.07.0000, indeferiu a tutela de urgência postulada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora